Tribunal: TJDFT
Processo: 0003987-44.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0003987-44.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ANA PATRICIA DE ALMEIDA SOUSA CARRIAO, CELINA MARQUES DE SANTANA, CERES FERNANDES PIMENTEL, DEJANIRA DO NASCIMENTO CAMELO, EDY GONCALVES MASCARENHAS, ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA, ELZA PEREIRA, ERMITANIA ALVES DE OLIVEIRA, EUNICE CARLOS DE BRITO, EVA RIBEIRO DA SILVA, HELOISA HELENA DE CASTRO BARBOSA, HERIVELTO GOMES LIMA, IRACI ASSUNCAO SETUBAL, IRACI DE SOUZA GOMES, IZABELA RIBEIRO ARAUJO, KATIA RODRIGUES NEVES FONSECA, MARCIA HELENA GONCALVES DE MELO, MARIA AUXILIADORA ALBUQUERQUE ALVES DA SILVA, MARIA AGLAIE BANDEIRA DA COSTA, MARIA CARVALHO GALHENO, MARIA CONCEICAO DA SILVA, MARIA DAS GRACAS MORAIS DE ANDRADE, MARIA DAS GRACAS MARTINS BRITO, MARIA DE JESUS DA COSTA SANTOS, MARIA ESTELINA FERREIRA DA MATTA, MARIA ISABEL SILVA, MARIA JOSE BARBOSA CHAVES, MARIA LUCIA HENRIQUE DA SILVA, MARIA NEVES DE SOUZA MARTINS, MARIA PAULINA DE OLIVEIRA AZEVEDO, MARIA VALERIA PEREIRA MELO, MARIA VIRGINIA SARMENTO BRANT, MARLENE MARIA DE CAMARGO, ORIA ALVES DE ARAUJO, PAULO MEDEIROS, ROSANE DE BARROS ARAUJO, ROSISLENE DE CARVALHO RISPOLI, SILZIA RUTH GUIMARAES, SONIA IVAR DO SUL MACHADO, TERESINHA SILVA DIAS, ZENOBIA DA SILVA MEDEIROS, ZULMIRA FLORIZA DE MORAIS CIDREIRA, ANA CLAUDIA GUIMARÃES D'OLIVEIRA NOBRE, CARLA ELIZABETH SCHMALTZ DA PAIXÃO, DEBORAH MARIA ALVES GERTRUDES, DENISE MEDEIROS DAS NEVES CARNEIRO, LENIRA XAVIER M. M. DE LIMA FURTADO, MARIA CELMA VIEIRA ATAÍDE, MARIA DO PERPÉTUO SOCORRO BEZERRA ANTUNES, RITA MÁRCIA OSÓRIO P. DA SILVA, ROZA ISABEL HOLANDA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Em atendimento ao requerimento IDs 21031582/21031584, expeça-se novo alvará de levantamento do crédito da credora ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA (conta caucionada ID 8289171 - Pág. 174/175). A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Além disso, as instituições financeiras também NÃO estão realizando atendimento presencial. Dessa forma, para realização do pagamento de precatórios sem o atendimento presencial, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios – COORPRE – faculta ao credor a possibilidade de transferir o seu valor líquido devido para conta bancária de sua titularidade. Essa medida aplica-se EXCEPCIONALMENTE no período em que o atendimento presencial estiver suspenso. Nesse ponto, cumpre mencionar que, no início da pandemia com o Novo Coronavírus, a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios conjuntamente com o BRB encontrou uma solução para viabilizar a continuidade dos pagamentos de precatórios (transferência de valores). No entanto, na ocasião, não se vislumbrava que a situação fosse se prolongar no tempo, de forma que passados cerca de 2 meses desde a adoção do novel procedimento para o pagamento de precatórios, a constatação é que a unidade teve um considerável aumento da quantidade de atividades (triplicou o número de atos cartorários e de gabinete) e a quantidade de servidores continuou a mesma. Em consequência, o ritmo dos resultados efetivos/pagamentos da COORPRE diminuiu. Sendo assim, e com o objetivo de viabilizar a continuação dos pagamentos e minimizar os efeitos negativos, após tratativas com o Banco Regional de Brasília, a COORPRE passou a adotar novo procedimento para transferência de valores a credores de precatórios. Dessa forma, em relação ao(s) credor (es) que possui (em) advogado constituído nos autos, a documentação pertinente para realização da transferência de valores deverá ser encaminhada pelo i. causídico diretamente ao BRB (PAB do Fórum do Guará), via e-mail institucional (gexpcelog0284@brb.com.br). Para realizar essa transferência, são necessários os seguintes documentos e formulários devidamente preenchidos e assinados pelo credor: Cópia da Identidade e CPF, Requerimento de Transferência de Valores, Formulário - Recibo/Autorização do BRB, Formulário TED - Transferência Eletrônica Disponível - preencher esse formulário de TED SOMENTE no caso de transferência para outra instituição financeira diversa do Banco de Brasília-BRB), bem como cópia da Procuração atualizada e da OAB ou identidade do advogado, caso os documentos sejam assinados por advogado constituído nos autos. Registre-se, por oportuno, que a conta informada tem que ser conta corrente ou poupança, haja vista que a conta salário, conforme informação do BRB, não aceita depósitos. Os credores ficam cientes de que o BRB realizará a transferência de valores, deduzidas as tarifas bancárias, se o caso. Na hipótese de TED, o valor da tarifa é de R$ 18,75 (dezoito reais e setenta e cinco centavos). Quando houver honorários advocatícios destacados no precatório em condições de levantamento, o advogado deverá, ainda, preencher um formulário separado para a transferência dos referidos honorários. A assinatura nesses formulários deverá ser igual ao do documento de identidade, para fins de conferência e processamento da transferência pelo BRB. Para essa finalidade, o BRB NÃO aceita formulários assinados digitalmente, mesmo que seja com certificação digital. Caso o credor não possua advogado constituído nos autos ou a procuração desse advogado esteja desatualizada, será admitido, em caráter excepcional, que a referida documentação seja encaminhada à COORPRE por meio do e-mail institucional coord.esclarecimento@tjdft.jus.br. Esses documentos estão disponíveis no site do TJDFT, opção Consulta – Precatórios – Solicitar – Pedido de Transferência de Valores (https://www.tjdft.jus.br/consultas/precatorios/solicitar/pedido-de-transferencia-de-valores). Diante do exposto, intime(m)-se ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA, por publicação, para, no prazo de 10 dias, apresentar, caso opte pelo levantamento do seu crédito por meio de transferência bancária, a documentação supramencionada. Se o(s)a(s) credor(a)(s) optar(em) pelo pagamento por meio de alvará (atendimento presencial), deverá(ão) aguardar o retorno das atividades normais da Coordenadoria de Conciliação de Precatórios e das instituições bancárias. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. Cadastre-se o Dr. IURI CAVALCANTE OLIVEIRA (OAB/DF 43.834) como advogado da credora ELMA MARIA COELHO OLIVEIRA. 2. Após, retornem os autos conclusos para análise individualizada da situação dos credores indicados no ID 8289171 - Pág. 160/161, que, em janeiro de 2018, ainda não haviam sacado seus créditos. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios